Tribunal: TJDFT
Processo: 0714462-42.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714462-42.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A. RECORRIDO: MARILUZE DE JESUS FRAZ MARTINS DESPACHO Aguarde a Secretaria o decurso do prazo para certificação do trânsito em julgado do acórdão. Após, baixem-se os autos à Vara de origem para prosseguimento do feito referente ao Cumprimento de Sentença, petição ID 27734058. I. Brasília, 30 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito